Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702489-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBANIZIA AVELINO VALDEVINO AGRAVADO: ANGELO FLAVIO AVELINO VALDEVINO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, após a prestação de caução pelo agravado, deferiu liminarmente o despejo da agravante do imóvel no qual reside. O agravante alega, em síntese, que: 1) as partes são familiares, sendo que a agravante reside no imóvel, que lhe foi cedido pelo agravado mediante comodato verbal, desde 2012, época em que nele havia apenas um barraco, tendo a agravante construído uma casa na qual reside; 2) em momento algum existiu um contrato locatício, porém, diante do interesse da agravante em adquirir o imóvel as partes celebraram um contrato de compra e venda, no qual foi acertado que a agravante pagaria R$ 8.000,00 de entrada e mais 40 parcelas de R$ 800,00, totalizando R$ 40.000,00, ficando o imóvel em nome do agravado até a quitação total do preço, que vem sendo pago pela agravante; 3) no entanto, após uma briga entre as partes, o agravado busca reaver o imóvel através da presente demanda; 4) em tais circunstâncias, o despejo não poderia ter sido deferido liminarmente, diante da necessidade de dilação probatória. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar o cumprimento da ordem de despejo. Sem razão, inicialmente, a agravante. A agravante não juntou aos autos do presente agravo de instrumento nenhuma prova das suas alegações, seja quanto à construção de uma casa no imóvel, seja quanto à realização de qualquer pagamento pela sua aquisição mediante contrato verbal de compra e venda. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Indefiro o efeito suspensivo ao agravo. Oficie-se informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator